Tribunal: TJMT
Processo: 1000143-62.2023.8.11.0105
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000143-62.2023.8.11.0105
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCIO DOS SANTOS SILVA - CPF: 690.579.151-20 (AGRAVADO), SILMARA PINHEIRO LIMA BASTO - CPF: 531.734.651-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO.

VÍCIO DE CONSENTIMENTO NA CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
(RMC)
. AUSÊNCIA DE CONTRATO FÍSICO. REGISTRO DA CONVERSA TELEFÔNICA QUE
NÃO
CONTEM INFORMAÇÕES PRECISAS QUANTO AOS TERMOS DO CONTRATO
.
FALTA DE INFORMAÇÃO CLARA AO CONSUMIDOR. CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNAD
O.
LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS
.
RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO CASO HAJA COMPROVAÇÃO
.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo Interno contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação para reformar sentença de improcedência e determinar a conversão de contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, além de condenação à restituição dos valores descontados em excesso, se houver comprovação, de forma simples
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em:

(i) saber se é válida a contratação de cartão de crédito consignado na ausência de contrato físico e com base em gravação telefônica;

(
ii
) saber se houve vício de consentimento por parte do consumidor em razão da falta de informação adequada e clara sobre a natureza do produto financeiro;

(
iii
) saber se é devida a conversão da modalidade contratual para empréstimo consignado com restituição de valores descontados em excesso.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, sendo cabível a inversão do ônus da prova diante da hipossuficiência do consumidor.

4. A inexistência de contrato formalmente assinado, aliada à ausência de prova inequívoca de que o consumidor foi devidamente
informado
sobre as condições pactuadas, bem como a apresentação de gravação telefônica genérica, não evidenciam a prestação de informação clara e adequada, caracterizando vício de consentimento.

5. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal.

6
.
A eventual utilização do cartão pelo consumidor não afasta a responsabilidade da instituição financeira, uma vez que não elide o vício decorrente da entrega de produto diverso daquele efetivamente buscado e consentido.

8. É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros

remuneratórios para operações dessa natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.

IV. Dispositivo e tese

5.

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

“
1. Configura vício de consentimento a contratação de cartão de crédito consignado quando o consumidor, por ausência de informação clara e adequada, acredita estar contratando empréstimo consignado comum, especialmente na ausência de instrumento contratual assinado e de prova inequívoca de sua ciência sobre a natureza jurídica da operação e os encargos aplicáveis, sendo devida a conversão do contrato para a modalidade originalmente pretendida.

2. A apresentação de gravação telefônica genérica, sem detalhamento dos termos contratuais, encargos financeiros e forma de pagamento, não supre o dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor.

3. Reconhecido o vício na contratação, impõe-se a restituição simples dos valores descontados indevidamente e a aplicação da taxa média de mercado, conforme índices oficiais do Banco Central à época da contratação.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC,
arts
. 6º, III e VIII; 14, §3º, II; CPC, art. 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; TJMT, Apelação Cível nº 1010568-54.2020.8.11.0041; TJMT, Apelação Cível nº 1039830-10.2020.8.11.0041; TJMT, N.U 1032035-07.2023.8.11.0002; TJMT, N.U 1031470-96.2018.8.11.0041; TJMT, AP 1017056-25.2020.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Banco
Bmg

S.A. contra a decisão monocrática

que deu parcial provimento ao recurso
de apelação
interposto por
Marcio dos Santos Silva
.

A decisão agravada, proferida monocraticamente, deu parcial provimento ao recurso de apelação para
reformar
a sentença de improcedência
e
determinar a
conversão
do
c
ontrato de cartão de crédito
consignado
em Empréstimo consignado, com juros remuneratórios pela taxa média do mercado à época da contratação para a modalidade, bem como para condenar o Banco à
restituição
dos valores descontados em excesso, caso haja comprovação, na forma simples,corrigidos monetariamente pelo INPC desde cada desconto e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação.

O Agravante, em suas razões (ID 282235353), alega, em síntese, a regularidade e validade do contrato celebrado, a inexistência de vício de consentimento e a ciência do consumidor acerca da natureza do produto financeiro. Aduz que a ausência de assinatura física não compromete a higidez do negócio, defendendo a legitimidade do desconto em folha, diante da autorização expressa e da utilização do cartão para saques e compras. Requer a reconsideração da decisão monocrática
para
julgar improcedentes os pedidos iniciais
.

Sem contrarrazões (ID 288199350 – Certidão).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-
se
à validade do contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável firmado entre as partes e à extensão da responsabilidade do fornecedor quanto à informação adequada e transparente ao consumidor.

É
incontroverso que a relação jurídica existente entre as partes é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor (CDC). Nesse sentido, é o verbete das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Em razão da hipossuficiência do autor, é cabível a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, VIII, do CDC, cabendo ao banco réu comprovar a regularidade da contratação e a inexistência de abusividade.

“
Art. 6°.
São direitos básicos do consumidor:

(...)
VIII
- a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“
Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)
§ 3°
O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...)
II -
a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
”.

No caso,
o
autor provou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar as cópias
do seu holerite
que demonstram os descontos efetuados pelo Banco a título de cartão de crédito (Id.
243375654
e seguintes). Assim, a teor do que preceitua o art. 373, I, do CPC, ao requerido incumbia o ônus da prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como estabelece o inciso II do mesmo artigo.

Embora o banco tenha apresentado cópias de faturas e outras documentações relativas a cartão de crédito consignado (Id.
243376153
e seguintes), tais documentos não revestem de validade o negócio jurídico que ensejou o desconto na folha de pagamento da parte requerente, na forma como foi realizada. Além disso, a instituição financeira sequer apresentou qualquer instrumento contratual assinado pelo consumidor, tampouco documento que demonstre de forma inequívoca que ele tenha sido claramente informado da natureza da operação pactuada.

A ausência de contrato assinado revela falha grave na formalização da contratação, que, associada à complexidade da modalidade de cartão consignado com desconto mínimo em folha, compromete a compreensão do consumidor sobre os encargos incidentes, a forma de amortização do saldo e o alcance da obrigação assumida.

Ressalte-se, ainda, que o áudio apresentado pelo agravante como prova da contratação não comprova que o consumidor foi devidamente
informado
sobre os termos do contrato. O registro da conversa telefônica é genérico e não apresenta explicações claras sobre a natureza da operação, a forma de pagamento, os encargos aplicáveis e as demais cláusulas contratuais. A ausência dessas informações essenciais evidencia o
descumprimento do dever de informação previsto no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor.

Vale ressaltar que esta e. Quarta Câmara de Direito Privado, em técnica de julgamento proferida no recurso de Apelação Cível nº 1010568-54.2020.8.11.0041, firmou entendimento acerca da presente matéria.

Restou determinado que nos casos de contratação de cartão de crédito consignado, em que o consumidor acredite se tratar de empréstimo consignado regular, será o caso de converter a modalidade contratual para empréstimo consignado, com a consequente alteração das taxas de juros, bem como de restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.

De igual modo, para reforço da fundamentação, alinha-se ao entendimento recente desta E. Câmara:

“[...] Em contratos híbridos que envolvem empréstimo consignado e cobrança como cartão de crédito, a prática é abusiva, impondo-se a conversão para empréstimo consignado com a aplicação da taxa média de juros de mercado.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10398301020248110041, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 22/01/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/01/2025).”

“[...] A ausência de informação clara e adequada sobre a natureza do contrato de cartão de crédito consignado com RMC configura vício de consentimento, ensejando a conversão do contrato para empréstimo consignado. [...]

(N.U 1032035-07.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025,
Publicado
no DJE 01/05/2025).”

O caso ora examinado se amolda a esse entendimento.

A falta de contrato assinado, somada à vulnerabilidade do consumidor e à ausência de prova de informação adequada, evidencia a deficiência da prestação do serviço financeiro, autorizando a revisão do contrato para os fins de limitar os encargos cobrados às taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central à época da contratação, com a consequente restituição dos valores pagos em excesso, a ser apurada em sede de liquidação, com observância do princípio do equilíbrio contratual.

Ademais, insta salientar que o fato de haver ou não utilização do cartão não desnatura a situação, porquanto não retira da instituição financeira a responsabilidade por ter entregado ao consumidor produto diverso do que buscava.

Dessa forma, percebe-se que o pacto firmado gera uma dívida, de fato, impagável, já que a taxa de juros aplicada corresponde ao valor total da prestação consignada e impede a amortização do principal, o que leva ao aumento constante da dívida, de modo extremamente oneroso ao consumidor.

Assim, restou demonstrada a falha na prestação do serviço da instituição financeira, que celebrou contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acreditara tratar-se de empréstimo pessoal, e debitou apenas o valor mínimo da fatura no holerite do requerente, o que fez com que a dívida se perpetuasse.

Nesse sentido:

“[...] Configura prática abusiva, que viola aos princípios da lealdade, boa-fé e transparência, a concessão de empréstimo pessoal consignado na modalidade de cartão de crédito, sem o consentimento do contratante, de forma que o empréstimo deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado para servidor público, mediante repetição do indébito na forma simples, a ser apurado em liquidação de sentença. “(...) a abusividade da contratação não caracteriza, por si só, dano moral, porquanto não houve negativação do nome da autora ou exposição fática a situação constrangedora, mas sim mero
aborrecimento pela adesão inadvertida ao cartão de crédito oneroso e desvantajoso ao consumidor. Sentença nesse ponto mantida.”

(N.U 1031470-96.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019,
Publicado
no DJE 11/03/2020)”

(TJMT, AP 1017056-25.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/10/2020,
Publicado
no DJE 16/10/2020).”

O banco requerido não produziu prova apta a demonstrar a higidez da relação jurídica pactuada, fato que não autoriza os débitos levados a efeito na folha de pagamento da autora a título de cartão de crédito consignado.

Dessa forma, reconhecido o vício na contratação, é o caso de manter a
decisão
que determinou a conversão do Contrato de cartão de crédito em Empréstimo consignado, com juros remuneratórios pela taxa média do mercado à época da contratação para a modalidade, bem como
a condenação a
o Banco à
restituição
dos valores descontados em excesso, na forma simples, dos valores descontados em excesso, caso haja comprovação.

Diante do exporto,
NEGO PROVIMENTO
a
o agravo interno
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025